Tribunal: TJDFT
Processo: 0003359-16.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003359-16.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUCIANO CABRAL FERRAZ, LUCIANO XAVIER RODRIGUES, LUCIENE RODRIGUES PIMENTEL MENEZES, LUCILENE ALVES DA SILVA, LUCIMAR ALVES, LUCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUCIANALVA RODRIGUES COSTA NUNES, LUCINEIDE ALVES DE SOUZA, LUIS CLAUDIO MARTINS DOS ANJOS, LUIZ ALBERTO CARNEIRO, LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA, LUIZ GAUDENCIO DE ARAUJO, LUIZA DE FATIMA SANTIAGO DE ASSIS, LUSINETE DA SILVA RODRIGUES, LUZIA BARBOSA GOMES SANTIAGO, LUZIA MARIA DE CASTRO DIAS, LUZIA NOVAIS MOREIRA, LUZIA RODRIGUES SOUTO, LUZIA TEODORO DE LIMA, LUZINETE MONTEIRO COLATINO, MAGDA DE FATIMA PEREIRA, MAGNOLIA LEAL DOS SANTOS RIBEIRO, MAIRIA DOS SANTOS SILVA, MANOEL DA CONCEICAO MACHADO, MANOEL LEITE DA SILVA, MARCELO PACHECO ROSA, MARIA ALICE DA SILVA ROMAO BATISTA, LUIZ JOSE DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SUELAINE TEODORO DA SILVA requer sua habilitação em substituição à credora LUZIA TEODORA DE LIMA, alegando ser sua única filha e herdeira. O DISTRITO FEDERAL não se opôs a habilitação consoante manifestação constante no ID 41263816. Nesses termos, defiro a habilitação requerida para que o precatório seja expedido em favor da única herdeira ora habilitada.. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador